Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-27.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014882-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MARLENE CRUZ OLIVEIRA - CPF: 638.959.782-72 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
interposto contra
decisão monocrática que manteve a sentença
que reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado entre a Administração Pública e a parte recorrente, determinando o pagamento de verbas rescisórias, incluindo FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a renovação sucessiva de contrato temporário descaracteriza a natureza excepcional da contratação e se o pagamento das verbas rescisórias deve ser mantido, mesmo havendo previsão de quitação futura pela via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, inc. IX, da CF/1988 permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A manutenção do vínculo da recorrente entre 20
21
e 202
4
, sem a observância do prazo determinado, descaracteriza a excepcionalidade da contratação e impõe o reconhecimento da nulidade.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, em contratos nulos firmados com a Administração Pública, são devidos os depósitos de FGTS.

A previsão de pagamento administrativo futuro não afasta a exigibilidade das verbas reconhecidas judicialmente, cabendo sua análise na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação temporária sucessivamente renovada sem justificativa válida descaracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público, impondo o pagamento das verbas rescisórias, incluindo FGTS."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança, na qual
a
Autor
a
informa que exerceu a função de professor
a
na rede pública estadual entre 202
1
e 202
4
. Alega que o ente público mascarou a contratação temporária, renovando o contrato anualmente, e busca o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS.

O feito foi instruído, e o juízo de origem julgou
procedente
s

os pedidos
da inicial
,
o que foi mantido pela decisão monocrática proferida ao ID
256197165
.

Inconformad
o
,
o réu
interpôs
agravo interno
, buscando a reforma da
decisão monocrática, que manteve
sentença
, tudo a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Da nulidade do contrato temporário

A parte
reclamante foi contratad
a
pelo recorrente, mediante contrato de prestação de serviços, para atender necessidades temporárias, para desempenhar a função deprofessor
a
, no período de
20
21
até
2024
.

Diante disso, manejou a presente ação postulando o reconhecimento do seu vínculo com a administração pública e a condenação do requerido ao pagamento das verbas denominadas, FGTS, não recebidas no período laborado
entre 202
1

a
202
4
.

Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, por outro lado, o inciso IX do mesmo artigo autoriza a contratação temporária quando há necessidade temporária e excepcional interesse público.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos
servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Com efeito, em que pese às alegações do rec
orrente
de que os Contratos entabulados ocorreram por meio de contratação temporária com prazo determinado, observo que pelas ficha financeiras juntada, o primeiro contrato se deu em 20
19
, com termino em 12/2021, sendo renovado a cada final dos contratos posteriores, firmou novas contratações com a recorrente para que esta exercesse a mesma função e nas mesmas condições anteriormente contratada, fato este que caracteriza as renovações sucessivas de contratação.

A própria contestação menciona a Lei Complementar n. 600/2017, na qual prevê o prazo de 12 (doze) meses, para contratação temporária com o objetivo de atender demandas de caráter temporário (redação original – até LC 719/2022, 755/2023). Veja-se:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros
, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; (...)

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

(
...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar
;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Desse modo, escorreita a sentença que declarou a nulidade dos contratos e determinou o pagamento das verbas trabalhistas.

Sendo assim, constato que o contrato temporário da autora a partir de 202
2
a 202
3
, extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período.

Destaco ainda, não obstante a submissão do contratado emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas (20
22
a 202
3
), faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

Acerca das férias acrescidas do terço constitucional, tem-se a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, e prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, incluindo os contratados temporariamente, nos seguintes termos:

Artigo 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

[...]

Artigo 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Artigo 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção
. (Nova redação dada pela LC 104/02)”.

Sobre isso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1002789-40.2021.811.0000, Tema 4, fixou a tese jurídica que muito bem se amolda a questão:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA
TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas
(Tema nº 4):

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de
Adelite
Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (TJMT, Seção de Direito Público e Coletivo, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa,
Dje
27/10/2021).

Logo, com base no tema 551/STF, o IRDR 4 e pela legislação de regência, a parte
autora
faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias.

D
a alegação de pagamento administrativo futuro

O recorrente sustenta que os valores pleiteados já foram incluídos em programação de pagamento administrativo, conforme o Decreto 1.055/2024 e o Edital de Transação por Adesão. No entanto, tal argumento não impede a condenação judicial, pois:

A previsão administrativa não vincula o Judiciário – O reconhecimento judicial do direito não depende da política de pagamento do ente público.

Não há prova de pagamento efetivo – A inclusão no pagamento administrativo não foi comprovada nos autos, sendo incerto se a recorrida será contemplada.

A questão deve ser analisada na fase de execução – Caso o Estado comprove a quitação na liquidação de sentença, a compensação poderá ser feita.

Portanto, a alegação de pagamento administrativo não interfere na condenação judicial e deve ser debatida somente na fase de execução.

D
ispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025